Tribunal: TJMT
Processo: 1066620-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066620-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA - CPF: 089.065.991-53 (APELADO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (
CAR
). EXIGÊNCIA DE SUBDIVISÃO EM RAZÃO DE RODOVIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer para: (i) declarar a inexistência de obrigação legal de subdivisão do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
); (
ii
) anular exigência administrativa nesse sentido; e (
iii
) determinar a realização da análise final
do cadastro, considerando a rodovia municipal que atravessa a propriedade rural como área de utilidade pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há obrigação legal de subdividir o Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) quando o imóvel rural é atravessado por rodovia municipal.

III. Razões de decidir

3.

A atuação da Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo permitido ao agente público agir apenas nos estritos limites da lei.

4.
Não há previsão legal expressa – seja na Lei 12.651/2012, no Decreto 7.830/2012 ou na legislação estadual – que estabeleça a necessidade de subdivisão do
CAR
em razão da existência de rodovia pública cortando o imóvel rural.

5.
O sistema
SIMCAR
admite o tratamento de rodovias como áreas de utilidade pública, categoria prevista no art. 3o, VIII, da Lei 12.651/2012, sendo suficiente a identificação e delimitação da faixa da rodovia no interior do imóvel, sem comprometer a unidade do cadastro.

6.
A propriedade rural que mantém exploração econômica integrada constitui unidade econômica, não sendo a existência de rodovia elemento capaz de descaracterizar essa condição, nos termos do art. 4o, I, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra).

7.
A imposição de exigência administrativa sem amparo legal e em desconformidade com condutas anteriores da própria Administração configura ato ilegal, sujeito ao controle jurisdicional, conforme art. 5o,
XXXV
, da Constituição Federal.

8.
O controle judicial de legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo prerrogativa indeclinável do Poder Judiciário, limitando-se à verificação da conformidade do ato com a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:
“
A Administração Pública não pode exigir a subdivisão do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) em razão da existência de rodovia
pública atravessando o imóvel rural, por ausência de previsão legal, devendo a rodovia ser tratada como área de utilidade pública no âmbito do próprio cadastro, desde que mantida a unidade econômica da propriedade.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5o,
XXXV
, e 37,
caput
; Lei 12.651/2012, art. 3o, VIII; Lei 4.504/1964, art. 4o, I; Decreto 7.830/2012; LC Estadual 592/2017, art. 2o, X, "b".

Jurisprudência relevante citada
:
S
TF
,
Súmula 473
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1066620-31.2024.8.11.0041
, proposta por
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA
.

O autor pleiteou o reconhecimento da inexistência de obrigação legal de subdivisão do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) MT98414/2018, relativo à Fazenda São Francisco, bem como a anulação da exigência administrativa imposta pela SEMA/MT, que condicionava a análise do cadastro à referida subdivisão. Requereu, por fim, que a análise do
CAR
fosse realizada sem tal exigência, considerando a rodovia municipal existente como área de utilidade pública, nos termos do sistema
SIMCAR
.

A sentença julgou procedente o pedido para:

(i) declarar a inexistência de obrigação legal de subdivisão do CAR
-
MT98414/2018;

(
ii
) anular a exigência administrativa da SEMA/MT nesse sentido;

(
iii
) determinar a realização da análise final do cadastro, considerando a rodovia municipal como área de utilidade pública.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) que a exigência de subdivisão fundamenta-se em diretrizes técnicas e no poder-dever de autotutela administrativa;

(
ii
) que a medida visou sanar inconsistências no
CAR
e garantir a proteção ambiental, especialmente diante da ausência de unidade econômica rural;

(
iii
) que o Poder Judiciário não deve substituir-se à Administração na revisão de juízo técnico, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que:

(i) a exigência de subdivisão é inédita, desprovida de fundamento
legal e não prevista em normas federais ou estaduais;

(
ii
) em análises anteriores, a SEMA/MT jamais exigiu a subdivisão, demonstrando a ausência de respaldo jurídico e a inconsistência do ato;

(
iii
) a imposição fundada em mera “
orientação da coordenadoria
” carece de validade legal;

(
iv
) a exigência acarreta prejuízos financeiros e administrativos ao proprietário, além de retardar indevidamente a análise do CAR.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1066620-31.2024.8.11.0041
, proposta por
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA
.

A r. sentença
julgou procedente o pedido para:

(i) declarar a inexistência de obrigação legal de subdivisão do CAR
-
MT98414/2018;

(
ii
) anular a exigência administrativa da SEMA/MT nesse sentido;

(
iii
) determinar a realização da análise final do cadastro, considerando a rodovia municipal como área de utilidade pública.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência administrativa de fracionamento do

CAR
-
MT98414/2018
, relativo à Fazenda São Francisco
, situada no município de
Poconé/MT
, tendo em vista a
existência de uma rodovia municipal que atravessa a referida propriedade.

Pois bem.

Sabe-se que a
atuação da Administração Pública está estritamente condicionada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Ao agente público, diferentemente do particular, somente é permitido agir nos estritos limites da lei.

No caso, não há previsão legal expressa – seja na Lei 12.651/2012, no Decreto 7.830/2012 ou na Lei Complementar Estadual 592/2017 – que
estabeleça a necessidade de
subdivisão do
CAR
diante da existência de rodovia pública cortando o imóvel.

Inclusive, em análises anteriores do mesmo cadastro, a SEMA/MT não havia formulado essa exigência, demonstrando não apenas a ausência de respaldo legal, mas também a inconsistência da conduta administrativa adotada no caso.

Ademais, o fundamento técnico utilizado pela Administração – simples “
orientação da coordenadoria
” – não possui força normativa apta a impor obrigação ao administrado.

O próprio sistema
SIMCAR
admite o tratamento de rodovias como áreas de utilidade pública, categoria prevista no art. 3o, VIII, da Lei 12.651/2012, e no art. 2o, X, “b”, da Lei Complementar Estadual 592/2017.

Logo, o correto seria identificar e delimitar a faixa da rodovia no interior do imóvel, sem comprometer a unidade do cadastro. A exigência de subdivisão, além de desproporcional e irrazoável, acarreta ônus indevido ao proprietário rural e compromete a celeridade da regularização ambiental.

A Fazenda São Francisco constitui unidade econômica rural, explorada de forma integrada, não sendo a existência da rodovia elemento capaz de descaracterizar essa condição.

Nos termos do art. 4o, I, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra), a unidade rural pode manter sua continuidade econômica ainda que haja divisão física por elementos naturais ou artificiais.

Ressalte-se que o Parecer Jurídico no 00273/2024/
SGDMA
/PGE-MT
(Id.

330315409
)
, exarado pela Procuradoria-Geral do Estado em situação análoga, validou o uso de
CAR
único em imóvel cortado por rodovia, desde que caracterizada a unidade econômica. Tal manifestação, além de reforçar a isenção da exigência, vincula a Administração em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

No presente caso, inexiste qualquer indício de separação funcional ou econômica da propriedade, sendo evidente a exploração contínua e unificada da área rural.

Com efeito, a
Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, conforme a Súmula 473 do STF. Contudo, esse poder não é absoluto: deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

A imposição de nova exigência, sem amparo legal e em desconformidade com condutas anteriores da própria Administração, configura ato ilegal e sujeito ao controle jurisdicional (art. 5o,
XXXV
, da CF).

A atuação do Poder Judiciário, no caso, não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade do ato administrativo – prerrogativa indeclinável do Judiciário.

Nesses termos, a
sentença reconheceu corretamente a ilegalidade da exigência administrativa e determinou a regular tramitação do
CAR
-
MT98414/2018
, com base na legislação vigente e nos próprios instrumentos administrativos do Estado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026